Tribunal: TJDFT
Processo: 0719799-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRADIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. COMPROVAÇÃO VÍNCULO. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. MULTA ART. 1.026, §2o, CPC. FIXADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O acórdão analisou toda a questão apresentada de forma clara e coerente, estabelecendo que no caso dos autos houve comprovação do vínculo com a entidade contratante e que as exigências feitas pelas rés foram desarrazoadas e o cancelamento do plano indevido.

2. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.

3. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.

4. Dá-se por prequestionada a matéria.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.